Tribunal: TJDFT
Processo: 0712069-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS DUAS PARTES. VÍCIOS INTRÍNSECOS (CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E OMISSÕES) INEXISTENTES. INTERESSE EM REANÁLISE DE ELEMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE QUESTÃO JURÍDICA QUE NÃO SATISFAZ A PRETENSÃO DA INTERESSADA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADAMENTE ELEITA PARA REDISCUTIR O MÉRITO E MODIFICAR O ENTENDIMENTO DO COLEGIADO.

I. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão das partes embargantes (ausência de solidariedade da CNI com os demais usuários não licenciados; nulidade do laudo pericial, a par da violação do princípio da isonomia; prazo da prescrição trienal e sua aplicação jurídica; a natureza jurídica do contrato, a interpretação das cláusulas firmadas entre as partes e de todos os seus desdobramentos jurídicos e econômicos, inclusive em relação à forma de utilização das licenças adquiridas e os seus respectivos usuários não beneficiários - condomínios, sindicatos, associações e demais institutos; valoração das perícias colacionadas; natureza jurídica da supressio e sua aplicação ao caso concreto; quantum indenizatório em razão da multa de caráter punitiva e pedagógica; desnecessidade de liquidação e distribuição dos ônus sucumbenciais), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Não evidenciada qualquer obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada.
V. Rejeitados os embargos declaratórios opostos pelas duas partes.